Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-79.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026665-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA CONSUELO ROSA DA SILVA DE MELO - CPF: 503.009.461-04 (RECORRIDO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS DESTRUIÇÃO DO CARTÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de cobranças indevidas em cartão de crédito supostamente inutilizado pela autora em agosto de 2024. A agravante sustentou, em preliminar, ausência de interesse de agir e falta de documentos essenciais à propositura da demanda, bem como, no mérito, ausência de responsabilidade pelas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir e a regularidade da petição inicial quanto à juntada de documentos essenciais; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pelas cobranças realizadas após a destruição do cartão de crédito, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastam-se as preliminares porquanto demonstrado o interesse de agir da parte autora diante da resistência da instituição financeira em solucionar o conflito administrativamente, bem como pela presença de documentação mínima exigida pelo art. 319, VI, do CPC.

4.

Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), embora mantido o dever da autora de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

5.

Comprovada a ocorrência de cobranças indevidas após a destruição física do cartão, e ausente comprovação pela parte ré da legitimidade das operações contestadas, impõe-se sua responsabilização objetiva pelo evento danoso (CDC, art. 14).

6.

A alegação de que a autora não cancelou formalmente o cartão não afasta a responsabilidade da instituição, pois a segurança dos dados e o risco da atividade são de sua incumbência, especialmente diante de operação fraudulenta com valor muito acima do padrão de consumo da autora.

7.

A indenização por dano material deve observar o valor efetivamente pago, não se presumindo o prejuízo apenas com base na cobrança. Os documentos comprovaram o pagamento indevido no total de R$3.394,17, com abatimentos proporcionais a débitos legítimos e valores estornados.

8.

A condenação por dano moral mantém-se, ante a frustração na tentativa de resolução extrajudicial, a utilização indevida do limite bancário e o impacto financeiro gerado à autora, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa ou mácula à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inutilização física do cartão de crédito, ainda que sem cancelamento formal, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por operações fraudulentas posteriores.

2.

A reparação por dano material exige prova do efetivo pagamento de valores indevidos, não bastando a mera cobrança e/ou alegação de pagamento.

3.

A configuração do dano moral prescinde de demonstração de prejuízo concreto quando há cobranças indevidas substanciais, falha na prestação de serviço e ineficácia da solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, VI; 373, I; 1.021, §4º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1026665-79.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, julgando-o improvido, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial para a) declarar a inexistência do débito
sub judice
e b) condenar a parte agravante/reclamada ao pagamento de R$10.888,28 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) e R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual preliminarmente sustenta a falta de interesse de agir e a ausência de documento indispensável consistente na prova do dano sofrido, postulando assim a extinção do feito sem resolução do mérito. E no mérito promove pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES:

Não se impõe o acolhimento das preliminares arguidas pela parte agravante/reclamada.

Com efeito, o interesse de agir resta configurado na medida em que a parte autora ao experimentar situação de afronta, sem a solução da questão apresentada, senão pela resposta negativa que não solucionou a lide, acaba por configurar circunstância capaz de demonstrar a existência do interesse de agir, motivo pelo qual vai afastado o reconhecimento da aludida preliminar.

Do mesmo modo não se há de cogitar ausência de documento indispensável para a propositura da demanda, conforme deflui da petição inicial esta resta documentada com os elementos de prova suficientes à propositura da demanda, porquanto atende ao comando legal (CPC, art. 319, especificamente, inciso VI) que estabelece quais são os documentos imprescindíveis para tanto, não se verificando na hipótese dos autos que a parte autora deixou de trazer tais documentos.

Esses os fundamentos que afastam o reconhecimento das preliminares agitadas.

DO MÉRITO:

O recurso de agravo interno vai parcialmente provido.

Conquanto tenha exarada, monocraticamente, decisão ao recurso inominado mantendo a sentença prolatada pelo juízo a quo, tenho que parcial razão assiste à parte agravante/reclamada no que tange à condenação a título de reparação por dano material, especificamente quanto ao valor em que fixado.

A hipótese dos autos retrata situação que envolve relação de consumo, porquanto configuram-se, reclamante e reclamado, ao que prescreve a norma especial (CDC, art. 2º e 3º, respectivamente).

Nesse sentido, e diante da verossimilhança das alegações vertidas na inicial se impõe a inversão do ônus da prova conforme previsão especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que, todavia, não desonera a parte autora da produção de provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito que afirma possuir (CPC, art. 373, inciso I).

No caso específico da reparação a título de dano material, se impõe que se verifique a existência do dano, bem assim que haja prova quantificando o referido abalo.

Colhe-se do acervo probatório que a parte autora trouxe aos autos elementos de prova suficientes a indicar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto comprovada a existência das cobranças que contesta judicialmente, bem assim, diante da alegação de fato negativo, resta reforçada a inversão do ônus da prova a fim de que a parte reclamada demonstre a legitimidade das operações que dão causa às cobranças.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada não logrou se desvencilhar do referido ônus probatório, emprestando assim reforço ao que alinhado na exordial.

A parte autora refere a existência de cobranças indevidas decorrentes de seu cartão de crédito, o qual havia sido destruído (diga-se, inutilizado materialmente) em agosto/2024, não tendo promovido o seu cancelamento ante a existência de compras parceladas, as quais não são objeto da presente demanda.

Decorre dos elementos de prova que instruem a petição inicial que as cobranças que se seguiram ao citado mês de agosto/2024 (data em que a parte autora afirma ter inutilizado o cartão – plástico) indicam a existência das cobranças contestadas, das compras parceladas (reconhecidas pela parte autora) e a cobrança de anuidade do cartão de crédito; tal circunstância demonstra que a parte autora não mais utilizou do cartão de crédito, ainda que não tivesse sido promovido o seu cancelamento.

Advirta-se que o só fato de não ter promovido o cancelamento do cartão de crédito, embora não se recomende, não pode ser tido por culpa exclusiva da parte autora, eis que a inutilização do cartão resta crível ante a existência de novas cobranças que se surgiram após a data indicada como de destruição do cartão, isto é, a partir de agosto/2024; bem assim, a segurança dos dados independe de estar ou não ativo o cartão, sendo dever do fornecedor responder pelo risco do empreendimento (CDC, art. 14).

Chama ainda atenção o fato de que as compras acrescidas a partir da citada data – agosto/2024 – apresentam valores diminutos frente ao total da fatura, o que reforça a afirmação da parte autora de que não percebeu as cobranças até a fatura do mês de março/2025, quando então experimentou a cobrança de valor substancialmente diverso de seu padrão de compras.

Importa ainda registrar o fato de que houve considerável diminuição dos valores das faturas desde o mês de agosto/2024 até fevereiro/2025, o que vem em reforço ao que afirmado na exordial, sendo apenas em razão da compra no valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) que a parte tomou conhecimento da utilização do cartão não mais, fisicamente, existente.

Tenho que as circunstâncias dos autos em conjunto com os elementos de prova produzidos permitem vislumbrar circunstância que depõe em desfavor da parte agravante, na medida em que a utilização do cartão decorreu de fraude que extrapola qualquer relação com a parte autora, não podendo ser a ela dirigida a culpa pelo ocorrido.

Demais disso, a compra de maior monta restou regularmente processada, nada obstante a evidente discrepância com o padrão de consumo da parte autora, o que importaria em maior cautela da instituição financeira.

No que tange à reparação pelo dano material, estou a rever o que anteriormente deliberado monocraticamente, especificamente quanto ao valor da condenação.

Pacífico o entendimento acerca da distinção que se estabelece entre o dano moral e o dano material, no que se refere ao valor a ser estabelecido a título de reparação. Isto é, enquanto aquele dispensa prova da quantificação do dano, ficando a reparação a ser fixada baseada em critérios e circunstâncias que configuram parâmetros para tanto, essa exige, necessariamente, a prova do valor.

E exatamente nesse ponto é que a condenação fixada a título de dano material se mostra além do que a prova dos autos indica.

Verifica-se pelos documentos que instruem a petição inicial faturas em que constam as cobranças contestadas pela parte autora, todavia, as quais constam comprovante de pagamento, exceto a fatura do mês de março/2025 no valor de R$9.828,20 (nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos) (Id. nº 321464387).

Nesse particular, não se há de acolher como caracterizado dano material pelo só fato de ter havido a cobrança, sem que tal cobrança tenha resultado em pagamento (dano efetivo).

Entender de modo diverso importaria em afronta ao entendimento consentâneo que exige a prova do dano e da sua extensão, admitindo a mera alegação da sua ocorrência para então se alcançar o valor pretendido.

Logo, diante das provas dos autos, tem-se comprovado o pagamento indevido dos valores de R$3.394,17 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), aí considerando as cobranças indevidas lançadas nas faturas de agosto/2024 a março/2025, deduzidos os valores devidos e não contestados pela parte autora.

Importa destacar o fato de que quanto à fatura do mês de março/2025, no valor de R$9.828,20 (nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos), há prova de que houve pagamento parcial, o qual alcança o montante de R$2.194,99 (dois mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), no dia 17/março (Id. nº 321464392), o saldo remanescente da fatura – R$7.633,21 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), embora lançado a débito na sequência não foi pago, porquanto consta o estorno do débito conforme se evola do mesmo documento de Id. nº 321464392.

Demais disso, considerando que na fatura do mês de março/2025 ainda existiam débitos legítimos, os quais somam R$128,30 (cento e vinte e oito reais e trinta centavos) que guardam relação com a cobrança da anuidade diferenciada tit-parc 07/12, no valor de R$18,20 e xandaosat parc cuiaba parcela 09/10 no valor de R$110,00.

Daí porque o valor a ser restituído por essa fatura alcança o montante de R$2.066,69 (dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e não a sua integralidade ou ainda a integralidade do valor pago, mas tão só o que se pagou indevidamente.

Essas as razões pelas quais estou a rever, em parte, a decisão monocrática para o fim de adequar a condenação a título de dano material para o valor documentalmente comprovado nos autos, o qual alcança o valor acima indicado de R$3.394,17 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

Quanto ao dano moral, esse decorre da tentativa de solução administrativa que restou desatendida pela parte reclamada, não encontrando a parte autora solução ao problema verificado, exigindo da parte autora que buscasse a tutela de seu direito pela via judicial.

Por óbvio que o lançamento de cobranças em desfavor da parte autora em valor substancial é suficiente para a caracterização do dano moral, quanto mais na hipótese em comento em que a parte autora, conforme documento dos autos (extratos bancários de Id. nº 321464392), experimentou a utilização de seu limite de cheque especial ante o lançamento de cobranças pela parte reclamada, constando inclusive estorno de cobranças outras, tal como o seguro no valor de R$329,33 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

Nesse sentido e diante das circunstâncias e provas dos autos não se afigura fundamento para afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais, bem assim para a sua redução, porquanto o valor estabelecido adequa-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que se configure hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada, bem assim servindo para funcionar como meio pedagógico a que a parte agravante não torne a praticar condutas semelhantes.

Acrescente-se que em ambas as hipóteses, reparação pelo dano material e a reparação pelo dano moral, no caso presente se reforçam pela aplicação da Súmula nº 479 do STJ ao caso presente.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar a integral modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, senão quanto ao valor da condenação a título de dano material, a fim de adequa-lo ao valor comprovadamente pago, mantendo-se quanto ao mais inalterados os termos da sentença e da decisão monocrática.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para reformando a decisão monocrática e a sentença para condenar a parte agravada/reclamada ao pagamento de danos materiais no importe de
R$3.394,17 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), mantendo íntegros os demais capítulos da sentença
.

Ante o parcial sucesso do pleito recursal, não se impõe a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como também não se aplica a condenação da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026